Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008739-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CARDOSO PINA - CPF: 949.525.821-91 (APELADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

As cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de cobrança indevida e condenação em dano moral, movida por Elaine Cardoso Pina, julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência da cobrança dos meses de novembro/2019 e janeiro/2020 e, por consequência, determinou a revisão das faturas, tomando como média o valor obtido pela divisão das últimas doze faturas anteriores à primeira fatura indevida (novembro/2019). Condenou ainda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Inconformada, recorre a concessionária de energia elétrica sustentando, em suma, a regularidade do procedimento adotado, uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados. Justifica que toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento. Prossegue afirmando que o débito discutido foi regulamente contraído, de modo que não há razão para eventual indenização por dano moral, uma vez que não houve ato ilícito pela ré. Ao final, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 152489705) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elaine Cardoso Pina ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de cobrança indevida e condenação por dano moral em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que vem recebendo cobranças com valores exorbitantes de consumo que destoam de sua média mensal.

Afirma que em virtude disto, propôs a ação n° 1036736-30.2019.811.0041, buscando a declaração de inexistência dos débitos dos meses de dezembro/2018 no valor de R$ 1.189,44 (mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), janeiro/2019 no valor de R$ 1.002,18 (mil e dois reais e dezoito centavos), fevereiro/2019 no valor de R$ 698,97 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) e junho/2019 no valor de R$ 315,11 (trezentos e quinze reais).

Contudo, após a distribuição daquele feito, assevera que continuou recebendo débitos com valores acima de sua média, motivando a propositura desta ação, cujo objetivo é a declaração de inexistência das cobranças dos meses de novembro/2019 no valor R$ 307,88 (trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos) e janeiro/2020 no valor de R$ 395,36 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Pugnou, ao final, pela concessão da tutela de urgência para que a empresa reestabeleça o fornecimento de energia elétrica na sua residência, bem como não inclua seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas objetos da ação. No mérito pleiteia a revisão das faturas questionadas e indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência da cobrança dos meses de novembro/2019 no valor de R$ 307,88 (trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos) e janeiro/2020 no valor de R$ 395,36 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) e, por consequência, determinou a revisão das faturas, tomando como média o valor obtido pela divisão das últimas doze faturas anteriores à primeira fatura indevida (novembro/2019). Ainda,

condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC
(id. 152484549).

Inconformada, recorre a apelante sustentando, em suma, a regularidade do procedimento adotado, uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados. Justifica que toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento.

Prossegue afirmando que o débito discutido foi regulamente contraído, de modo que não há razão para eventual indenização por dano moral, uma vez que não houve ato ilícito pela ré. Ao final, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. De proêmio, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, decorrente dos riscos da atividade comercial desenvolvida (art. 14).

Ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supratranscrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que há tempos a apelada questiona o aumento exorbitante de suas faturas, sendo que no presente caso, nos meses de novembro/2019 e janeiro/2020, a concessionária registrou aumento significativo no consumo. Ressalto, inclusive, que a autora já discutia aumentos exorbitantes anteriores no bojo do processo n. 1036736-30.2019.811.0041.

Além disso, não me passa despercebido que no dia 22.01.2020, a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica diante da falta de pagamento (id. 152484539 - Pág. 11).

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Destarte, tenho que a empresa apelante não se desincumbiu de desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrando demonstrar a regularidade das aferições referentes aos meses de novembro/2019 e janeiro/2020, resultando na apuração de débito além do consumido pela apelada.

Diante disso, andou bem o d. magistrado ao consignar,
verbis
:

“
Da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil
.

Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos:

(...)

Não há qualquer prova de que os valores cobrados durante tal período foram regularmente faturados pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir se manteve inerte
.

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pela autora sobre as irregularidades das faturas, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado na casa da parte autora.

(...)

Importante ressaltar que a média registrada durante o período contestado pelo autor é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, onde as faturas tinham uma média entre R$ 149,19 e R$ 230,70 de maneira que a irresignação do autor tem fundamento
” (id. 152484549 - destaquei).

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da apelada.

Ademais, é possível notar que a apelante deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão das faturas referentes aos meses questionados,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Sendo assim, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelante ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor. Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -

REVISÃO DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

As cobranças exorbitantes e corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(RAC n. 1058446-72.2020.8.11.0041, 3a Câmara Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da ré/apelante, ao adotar o procedimento hostilizado, culminando na cobrança de faturas exorbitantes em nome da apelada.

Nesse
passo, não se olvida que as cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo, implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela ré foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença também merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança exorbitante acrescida da interrupção de energia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023